Tribunal: TJSP
Processo: 1054905-41.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação que visa à cobrança de despesas médico-hospitalares. Despesas que não foram pagas pelo plano de saúde. Discussão a respeito da cobertura contratual. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção I da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras), nos

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação que visa à cobrança de despesas médico-hospitalares. Despesas que não foram pagas pelo plano de saúde. Discussão a respeito da cobertura contratual. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção I da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras), nos termos do artigo 5o, inciso I, item I.23, da Resolução n. 623/2013 desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.